Tribunal: STF
Processo: HC 264589
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Art. 580 do CPP. Inexistência de similitude fática e jurídica. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edimar Ferreira Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.005.999/RJ (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013) (evento 2, fls. 170-182).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus por medidas cautelares diversas, porquanto “a tipificação penal atribuída na Denúncia ao ora acusado é a mesma que aquela dos mencionados corréus”. Requer, em medida liminar, o recolhimento do mandado prisional até o julgamento do habeas corpus. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDDEM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, por se tratar de sucedâneo recursal, e não reconheceu ilegalidade na prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal, razão pela qual não é possível se conhecer do pedido. 



    3. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante não apresenta ilegalidade, pois a medida foi validamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando os indícios de que o agravante ocupa posição de destaque em organização criminosa armada. 



    4. A situação do agravante não se equipara à dos corréus cuja prisão preventiva foi revogada, uma vez que estes são idosos e não exerciam função de igual relevância na organização criminosa. 



    5. Não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que são insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de organização criminosa. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação, nos termos do art. 312 do CPP.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente à seguinte consideração (evento 3):



    “(...)



    A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nestes fundamentos (fls. 169-182, grifei):



    De acordo com a denúncia aditada:



    "As investigações apontam que a atividade criminosa dos denunciados tem, basicamente, o seguinte modus operandi: a quadrilha obtém informações sobre as residências a serem roubadas, incluindo os hábitos de seus moradores; pula os muros das residências e aguarda que um dos moradores saia para, em seguida, rendê-los e efetuar os roubos. Munidos dos telefones das vítimas, os ameaçam para que forneçam senhas, realizando diversas transações bancárias fraudulentas em favor da quadrilha, por meio de transferências eletrônicas. Na sequência, a fim de dificultar o bloqueio dos valores pelas instituições financeiras e, assim, assegurar a impunidade ou vantagem dos crimes praticados, os criminosos realizam diversas transferências dos valores subtraídos, entre contas de sua titularidade ou para outras pessoas, principalmente com o objetivo de reintroduzi-los na economia formal, ocultando ou dissimulando a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.



    [...] 



    Desde data que não se pode precisar, anterior ao dia 23 de junho, os denunciados FERNANDO OLIVEIRA ABELHA SEEMANN, MICHAEL FERREIRA SILVA LIMA, EMERSON WILLIAM AIRES DOS SANTOS, EDIMAR FERREIRA MACHADO, SIMONE ARRUDA DE OLIVEIRA, VALERIA PEREIRA GALDINO MARIANO, CELINA PORTES DE ALMEIDA e BRENNO GOMES DE LIMA ROMANO, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si e com pelo menos outros indivíduos ainda não identificados, de forma livre, consciente e voluntária, direcionados à prática de injustos penais, integraram, constituíram, organizaram e promoveram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não, crimes contra o patrimônio, notadamente de roubo triplamente qualificado, receptação qualificada e simples, e constituição de organização criminosa, voltada, no mínimo, a prática de roubos, cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos.



    [...] 



    O denunciado EDIMAR FERREIRA MACHADO, contribuiu com a função de "fazer as puxadas", ou seja, identificar as residências vulneráveis para os roubos. Também foi favorecido por transações via PIX e identificado como responsável por levantar os alvos e coordenar a movimentação durante o crime.



    [...] 



    De acordo com o mesmo relatório [da Polícia Civil], o acusado EDIMAR FERREIRA MACHADO também seria integrante da Organização Criminosa, porém um criminoso que "não aparece em campo", pois sua função seria "FAZER AS PUXADAS", ou seja, verificar quais residências são mais vulneráveis e que propiciam maior facilidade para os demais comparsas atuarem. EDIMAR também teria recebido transferência via Pix.



    [...]



    A prisão preventiva dos denunciados referidos, nesta fase da ação penal, revela-se necessária e adequada para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos denunciados, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II c/c artigo 312 c/c artigo 313, todos do CPP.



    [...] 



    Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio probatório da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto.



    De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir da ordem pública.



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação penal, demonstram superlativa gravidade em concreto.



    O material probatório colhido é apto a tornar plausível a imputação de constituição de uma complexa organização criminosa, de dimensões interestadual, ligada à prática de furtos e roubos em residências e extorsões, parte destes com o emprego de arma(s) de fogo e restrição de liberdade das vítimas, havendo nos autos, inclusive, indicação de que em um dos crimes sucedeu-se troca de tiros, fato este que, caso confirmado no curso da instrução judicial, denota, invariavelmente, uma maior periculosidade do grupo criminoso.



    Há razoáveis indícios de que os denunciados se associaram em estrutura ordenada, com cadeia de comando estável e persistente, atividades bem compartimentadas e, sobretudo, com uma visão empresarial do negócio ilegal para a prática de delitos, em caráter serial, de exacerbada gravidade e superlativa danosidade social com o seguinte modus operandi: a quadrilha obteria informações sobre as residências a serem roubadas, incluindo hábitos de seus moradores, pulam os muros das residências e aguardam que um dos moradores saia para, a seguir, rendê-los e efetuarem os roubos; munidos dos telefones das vítimas, as ameaçam para que forneçam senhas; realizam diversas transações bancárias fraudulentas em favor da quadrilha, tais como saques em terminais de autoatendimento (ATM), transferências eletrônicas, compras por meio de máquina de cartão, inclusive através de dispositivos eletrônicos ou informáticos conectados ou não à rede de computadores, com violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso ou outro meio fraudulento análogo; na sequência, a fim de dificultar o bloqueio de tais valores pelas instituições financeiras, facilitando ou assegurando a impunidade ou a vantagem dos crimes praticados, realizam-se diversas transferências dos valores subtraídos, entre contas de titularidade deles próprios ou para outras pessoas, principalmente para reintroduzi-los na economia formal, ocultando ou dissimulando, assim, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos denunciados que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, E Dcl no RHC n. 67547 /PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750 /DF e HC 103302/SP).



    Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820).



    Nessa linha, é firme a orientação de que "a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, D Je de 23/4/16). 



    No mesmo sentido: HC 142792 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017; HC 138552 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; HC 142795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017.



    [...] Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, § 6º, do CPP).



    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo de primeiro grau complementou a fundamentação do decreto prisional nos seguintes termos (fls. 236-237, grifei):



    De início, convém pontuar que a posição do acusado EDIMAR nos fatos em apuração nestes autos não é equivalente à situação dos réus CELINA e MAURÍCIO. 



    Conforme mencionado na decisão de index. 1410, que revogou a prisão dos aludidos réus, a acusada CELINA, além de possuir 74 anos de idade, não teve participação de destaque na empreitada criminosa, havendo, ainda, indícios de que seus dados possam ter sido utilizados de maneira fraudulenta pelos corréus para a ocultação dos valores subtraídos. Já quanto ao acusado MAURICIO, que possui 67 anos, conforme dito na referida decisão, não há na denúncia elementos que o vinculem, de forma estável e permanente, com a organização criminosa.



    Por sua vez, ao acusado EDIMAR foi imputada maior relevância na empreitada criminosa, na medida em que, conforme consta da denúncia, ele possuía a função de determinar os alvos dos roubos a serem praticados, identificando as residências vulneráveis e repassando as informações para os roubadores, além de coordenar toda a movimentação durante a prática do crime.



    Consta do relatório do inquérito que o acusado ROBERT, em sede policial, após verificar os robustos elementos probatórios acerca de sua participação no crime e, não tendo como negar que fazia parte do núcleo criminoso, resolveu, de forma espontânea e voluntária, assumir sua participação no crime e descrever a mecânica do evento, além de indicar as funções dos demais comparsas, inclusive reconhecendo-os.



    Durante suas declarações, ROBERT afirmou que teria efetuado a transferência, via PIX, da quantia de R$ 7.776,00 para o acusado EDIMAR, que, segundo palavras do próprio ROBERT, tinha como participação na empreitada criminosa levantar os alvos e monitorar os rádios da Polícia Militar. 



    ROBERT disse, ainda, que "(...) acredita que o apelido de EDIMAR seja "BOCHECHA"; que acredita que "BOCHECHA" seja o responsável por levantar os alvos (...)".



    Como se percebe, a função de EDIMAR na organização criminosa em questão, em tese, é de vital importância, de modo a demonstrar a sua periculosidade social, bem como a necessidade de se resguardar a instrução criminal.



    Como observado, o decreto prisional e a decisão que indeferiu a revogação da medida são validamente fundamentados na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de que o paciente integra organização criminosa armada.



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    (...)



    A alegação de que não haveria indícios suficientes de que o paciente integraria a referida organização criminosa é infundada, uma vez que o decreto prisional não menciona apenas o depoimento do colaborador mas também declina outros elementos de informação que corroboram a sua conclusão a esse respeito, em especial as transferências bancárias identificadas em favor do paciente.



    É igualmente improcedente a alegação de que a situação do paciente seria equiparável à dos corréus cuja prisão preventiva foi revogada, uma vez que, como mencionado na decisão que indeferiu o pedido de extensão ao agravante, os ditos corréus são idosos e não exerciam função tão destacada na organização criminosa em questão, o que diverge da situação do agravante.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Dessa forma, o agravante não trouxe motivos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como as circunstâncias do crime (complexa organização criminosa, de dimensões interestadual, ligada à prática de furtos e roubos em residências e extorsões, parte destes com o emprego de arma(s) de fogo e restrição de liberdade das vítimas) e a possibilidade de reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024)



    Ademais, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022); “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva dos corréus por medidas cautelares diversas da prisão, o acórdão recorrido consignou pela inexistência de similitude fática e jurídica. Confira-se: “é igualmente improcedente a alegação de que a situação do paciente seria equiparável à dos corréus cuja prisão preventiva foi revogada, uma vez que, como mencionado na decisão que indeferiu o pedido de extensão ao agravante, os ditos corréus são idosos e não exerciam função tão destacada na organização criminosa em questão, o que diverge da situação do agravante”.



    Assim, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus“ (HC 227.553-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023); “De todo modo, a ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado impede a incidência da regra prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual” (HC 183.924-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente